Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Amanda Gonçalves de Melo Almeida interpõe pedido de reconsideração (ID 47785472) contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 47762248) que indeferiu a medida de urgência que visava à anulação do item 44, da prova tipo B, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas. Reagita os argumentos outrora apresentados perante o Juízo de origem e no bojo do agravo de instrumento, os quais já foram enfrentados e rechaçados em ambas as oportunidades. Embora o legislador confira ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão objeto do agravo interno, o § 2o do artigo 1.021 do CPC impõe a prévia intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de quinze dias, para somente após reconsiderar o decisório ou levar para julgamento perante o Colegiado. Logo, a retratação por esta Relatoria, se o caso, será analisada após a apresentação de contrarrazões pelo agravado. Assim, recebo a peça de ID 47762248 como agravo interno e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o recorrido para se manifestar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador